Tribunal: TJMT
Processo: 0004581-23.2015.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004581-23.2015.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA STJ – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA FIXADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

2.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Kirton Bank S/A e pelo Município de Mirassol d’Oeste, em face do acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação, pelo qual, à unanimidade desproveu o recurso.

O banco Embargante pretende a reforma do acórdão, sob o argumento de que a decisão incorreu em erro material, eis que não analisou a preliminar de cerceamento de defesa corretamente, eis que o laudo pericial apresentado não teria respondido aos quesitos apresentados.

Aduz que houve, ainda, omissão, porquanto requereu a nulidade dos lançamentos na CDA, e não a nulidade da CDA.

Assevera que a omissão consiste na nulidade dos lançamentos eis que ausente a demonstração da ocorrência do fato gerador.

Posto isso, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de prover o recurso apresentado.

Por sua vez, o Município de Mirassol D’Oeste embarga do acórdão, ao argumento de que não foi analisada a majoração dos honorários de sucumbência, em razão do desprovimento do apelo e da manutenção dessa decisão quando do julgamento pelo não provimento do Agravo Interno.

As contrarrazões, pelo não acolhimento dos recursos, foram apresentadas, id. 210205163 e 210627699.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargantes visam a reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por elas evidenciados, cuja ementa abaixo transcreve-se:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – JURISPRIDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).

4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Dos Embargos do banco Kirton Bank S/A

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, e incorreu em erro material, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça inicial, notadamente, a nulidade da prova pericial e de consequência, dos lançamentos da CDA.

Como visto, a parte embargada, Kirton Bank S.A ajuizou Embargos à Execução Fiscal, visando a anulação dos lançamentos de crédito inscrito na CDA n. 2287/2015, no valor de R$248.021,84 (duzentos quarenta e oito mil e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), originários do auto de infração n. 5043/2014, relativos ao débito tributário de Imposto Sobre Serviços (ISS), do período de janeiro 2010 a fevereiro de 2014.

Verifica-se que o que o Município de Mirassol D’Oeste propôs a Ação de Execução Fiscal n. 0003809-60.2015.8.11.0011 e, em face dessa ação, o banco recorrente opôs os presentes Embargos à Execução, ao argumento de nulidade do auto de infração, eis que os fundamento legais à época dos fatos não eram vigentes, bem como arguiu a inexistência de fatos geradores, porquanto as contas em referência se referiam à receitas e provisões, de modo que não incidiam os aludidos tributos.

Da análise do acórdão impugnado, confere-se que o suposto erro material e consequentemente a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois no que pertine à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão embargado consignou que, na época da realização da perícia, a documentação necessária para esclarecer a divergência acerca da natureza das contas verificadas não foi entregue ao perito, como se verifica do trecho do laudo pericial, id. 109370616, fls 210-229, que abaixo se reproduz:

“a conta de fornecedores à receber é uma conta que a sua movimentação deverá ter como respaldo contábil para lançamento, nota fiscal ou contrato de prestação de serviços, fato que conforme mencionado nos autos fls. 543 não foram enviados” (sic).

Desse modo, a preliminar aventada, no que concerne à nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em face da necessidade de produção de outras provas, não merece prosperar, uma vez que o recorrente apresentou defesa e, tendo em vista os documentos juntados aos autos, nenhuma outra prova se mostrou necessária para o esclarecimento do caso, tendo o Juízo singular, pautado pela legislação vigente, optado pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, quando a produção de novas provas, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida, notadamente porque não se fez necessária a apresentação de outras provas, além daquelas já produzidas nos autos.

No que concerne à omissão quanto ao pedido de nulidade dos lançamentos e não da nulidade da CDA, igualmente sem razão o embargante, porquanto a CDA diz respeito aos lançamentos de tributos que se pretendia ilidir, de modo que, em razão da regularidade da constituição de todo o crédito tributário, não há se falar em nulidade dos lançamentos e de consequência da CDA.

Verifica-se que no acórdão embargado restou sobejamente demonstrado que as instituições financeiras constantemente alteram a nomenclatura de seus serviços, todavia, fez-se necessário flexibilizar a interpretação das aludidas normas, através de uma leitura extensiva quanto aos itens nelas expostos com o escopo de se enquadrar serviços correlatos àqueles expressos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 424, a qual disciplina que:

“é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei n. 406/1968 e a Lei Complementar n. 56/87”

Ou seja, a lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, possibilitando a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos, consoante jurisprudência reiterada do STJ (AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/4/2022; AgRg no REsp 1404324 / RS - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques- d.j. 25/08/2015).

Dessa feita, confere-se que os serviços prestados pelo recorrente têm incidência do ISS, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica.

Ante essas considerações, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o
decisum
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais,

“[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Dos Embargos do Município de Mirassol D’oeste

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo ente municipal, revela-se que foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido e também o Agravo Interno, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
REJEITO
o recurso interposto pelo banco Kirton Bank S/A.,

e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, do Município de Mirassol D’Oeste, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos honorários para o correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e, via de consequência, acrescento ao dispositivo do Agravo Interno:

“Por fim, majoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da Agravada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024